Tribunal: TJMT
Processo: 1020212-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020212-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Federal, Sobrestamento, Imissão na Posse, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), EUZIETE SOARES DE FREITAS - CPF: 714.808.701-53 (AGRAVANTE), HENRIQUE AUGUSTO FRITZ - CNPJ: 35.009.105/0001-96 (AGRAVADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL
– BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite.

Ou seja, a existência de ação anulatória não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele.

No que pertine ao pedido de suspensão do imediato cumprimento do mandado de imissão de posse, face ao advento da pandemia pelo CORONAVIRUS (COVID 19), salta aos olhos que a mora, a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia.

A rigor, a agravante deveria ter desocupado o imóvel há meses, já que exerce posse precária, não tendo a pandemia do coronavírus o condão de converter a natureza da posse exercida pela ora agravante, ou seja, a pandemia não converte a posse precária da recorrente em posse justa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1014353-44.2020.8.11.0002, movida em seu desfavor por HENRIQUE AUGUSTO FRITZ, que deferiu a tutela de urgência postulada, para imitir o autor na posse do imóvel registrado na matrícula de n. 70.363 do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo a parte ré desocupar o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.

Afastou, ainda, a tese de prejudicialidade externa ou conexão entre a presente ação possessória e a ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, motivou pelo qual indeferiu o pedido de sobrestamento da ação originária.

Em suas razões, aduz a agravante que a razão do sobrestamento é lógico e racional, nos termos do artigo 313, inciso IV, alínea “a”, do CPC, pois a parte Agravante ajuizou, bem antes da ação possessória, a ação anulatória no 1006694-66.2020.4.01.3600, em trâmite na 8a Vara Federal na Justiça Federal de Mato Grosso, na qual requer a nulidade do registro perpetrado pelo Agravado, de modo que, sendo julgada procedente, certamente atingirá o mesmo objeto da ação originária possessória.

Defende que somente após o julgamento da aludida Ação anulatória ficará esclarecida a questão pertinente à Anulação da Consolidação da Propriedade (escritura), tornando possível a solução do processo originário, sendo aplicável o sobrestamento a fim de se evitar decisões conflitantes entre a justiça estadual e a justiça federal, restando evidente a prejudicialidade externa.

Assevera que a urgência para apreciação se dá em razão de que foi determinado pelo Juízo a quo o despejo da família do imóvel, mesmo estando em plena pandemia mundial do covid-19.

Defende a presença dos pressupostos autorizadores para suspender a eficácia da decisão interlocutória agravada, em face da relevância da fundamentação e o risco de dano grave e de difícil reparação.

Assim, requer a concessão de tutela recursal para o fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido o recurso para o fim de determinar o sobrestamento/suspensão do processo possessório originário, nos termos do art. 313, v, a, do CPC, até o julgamento da ação anulatória proposta em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e do agravado que tramita na 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (autos no 1006694-66.2020.4.01.3600).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 74704485).

Irresignada a parte agravante opôs Embargos de Declaração (ID 76535495), os quais foram rejeitados (ID 76996988).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Imissão de Posse com pedido de Tutela de Urgência proposta por HENRIQUE AUGUSTO FRITZ-ME em desfavor de EUZIETE SOARES DE FREITAS, aduzindo, em síntese, que arrematou em leilão o imóvel matriculado sob no. 70.363 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT e sua aquisição foi devidamente registrada em abril de 2020, bem assim promoveu a notificação extrajudicial da requerida para desocupar o imóvel, contudo não houve consenso entre as partes.

Em sede de antecipação de tutela, o demandante requereu que a parte ré seja compelida a desocupar o imóvel, a fim de ser imitido na posse, impondo multa em caso de descumprimento.

No mérito, pugna pela procedência da demanda com a confirmação da tutela e a condenação da ré aos honorários e custas judiciais.

Aportou aos autos petitório da parte requerida contestando a ação, alegando exceção de incompetência e informando que propôs ação anulatória em desfavor da Caixa Econômica Federal, pois entende ser nulo o leilão realizado.

Posteriormente, a ré se manifestou novamente nos autos requerendo que a presente ação fosse sobrestada até o julgamento final da ação anulatória proposta na Justiça Federal/MT.

O autor se manifestou requerendo pelo deferimento da imissão pretendida.

Aportou novamente aos autos, petição de contestação da parte ré, juntando diversas decisões análogas de outros processos.

O juízo recebeu a inicial e concedeu o prazo para que a parte autora se manifestasse quanto aos diversos documentos trazidos pela ré, antes da análise da liminar.

O autor impugnou a contestação e a parte requerida novamente compareceu aos autos, informando ter solicitado a inclusão do autor no polo passivo da ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, bem como pugnou pelo indeferimento do pedido de desocupação ante a impossibilidade do despejo da família em meio a pandemia mundial do COVID-19.

Ao analisar o pedido de liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC; inexistência de conexão entre a presente ação e a ação anulatória, tampouco qualquer prejudicialidade; e que a pandemia não tem o condão de converter a natureza da posse precária exercida pela ré, razões pelas quais concedeu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, devendo a parte ré desocupar o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.

Irresignada, a Requerida interpôs agravo de instrumento, pleiteando, em sede de liminar recursal, a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão primeva e, no mérito, seja provido o recurso para o fim de determinar o sobrestamento/suspensão do processo possessório originário, nos termos do art. 313, v, a, do CPC, até o julgamento da ação anulatória proposta em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e do agravado que tramita na 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (autos no 1006694-66.2020.4.01.3600).

Pois bem.

A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.

Contudo, em que pese os argumentos da parte agravante, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei no. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

Desse modo, a ação que lhe move o agravado é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Nessas condições as discussões acerca da irregularidade na intimação da agravante, relativo ao leilão do imóvel e ao Contrato de Compra e Venda firmado entre a agravante e a Caixa Econômica Federal, são estranhas ao juízo petitório, devendo ser discutidas em ação própria, pois a natureza da presente ação não dá margem às discussões pretendidas pela agravante.

Destarte, tendo o imóvel sido adquirido regularmente pelo recorrido, conforme arrematação e matrícula antes referidas se mostra presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão deste na posse do bem.

A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém, a posse do imóvel que lhe foi transferida, não havendo sequer falar em prejudicialidade externa.

Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2.
Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio
" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1151040/RJ (2009/0145420-7), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 14/02/2012, DJe 22/02/2012). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que 'o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio' (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98)
. Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). Destaquei.

Ou seja, a existência de ação anulatória não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem.

Também nesse sentido:

“APELAÇÃO – PRELIMINARES DE DEFERIMENTO DOS EFEITOS SUSPENSIVO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO JUNTO CONTRA A CEF TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Os documentos constantes dos autos são aptos a comprovar a aquisição do imóvel pelo autor em leilão extrajudicial. O art. 37, § 2o do Decreto-Lei 70 /66 impõe a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede de liminar.
A propositura de ação visando a anulação da execução extrajudicial e, via de consequência, do leilão, não suspende a ação de Imissão de Posse. As alegações de prejudicialidade externas que visam à anulação do leilão não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé
.” (TJ-MG, AC no. 10000181129693003, 13a Câmara Cível, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Julgado em 11/06/2019). Destaquei.

Logo, diante da averbação de arrematação e de compra e venda na matrícula do imóvel realizada nos autos (ID 33341619 - pág. 9 dos autos de origem) deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão do agravado na posse do imóvel.

No que pertine à suspensão do imediato cumprimento do mandado de imissão de posse, face ao advento da pandemia pelo CORONAVIRUS (COVID 19), melhor sorte não socorre a agravante.

Não se desconhece que o país atravessa a pandemia do COVID-19, a mais grave crise do sistema de saúde do último século.

Por outro lado, salta aos olhos que a mora, a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia.

A rigor, a agravante deveria ter desocupado o imóvel há meses, já que exerce posse precária, não tendo a pandemia do coronavírus o condão de converter a natureza da posse exercida pela ora agravante.

Em outras palavras, a pandemia não converte a posse precária da recorrente em posse justa.

A recomendação de isolamento pode ser cumprida, porém em outro local, e não no imóvel indevidamente ocupado há meses.

Frisa-se que a reforma da decisão singular poderia provocar dano inverso, pois o agravado, que comprou e pagou pelo imóvel, poderia ser privado de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social, de maneira que suspender a ordem de imissão na posse em razão da pandemia significaria prestigiar a inércia da agravante, o que não se admite.

Ademais, é preciso entender que a pandemia COVID-19 não é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC.

Ao arremate, o inadimplemento, muito anterior à pandemia, significa que a agravante já deveria ter desocupado o imóvel há meses.

Acrescenta-se que, conforme se verifica dos autos de origem (ID 65605402), o Sr. Oficial de Justiça certificou que a pessoa que está de posse do imóvel é um senhor - o qual se identificou como AIRTO RIBEIRO JÚNIOR (primo da requerida), mais conhecido como JÚNIOR, o qual está residindo no imóvel.

Vê-se, portanto, que a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede liminar, é uma imposição legal e direito dele.

Nesse contexto, é de se manter o deferimento do pleito liminar, razão pela qual, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022